Tribunal: STF
Processo: ARE 1347163
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO INOMINADO. Fazenda Pública. Ampliação da contribuição previdenciária de servidor aposentado ante o déficit atuarial no Estado de São Paulo. Adequação à Reforma Previdenciária Nacional. Amparo legal dos descontos não declarado inconstitucional. Insubsistência dos fundamentos jurídicos lançados nas razões recursais. Recurso desprovido.” (eDOC 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 149, § 1º-A, do texto constitucional. (eDOC 10)



    Nas razões recursais, alega-se que não teria sido comprovado o déficit atuarial do Estado, assim não estaria autorizada a ampliação do valor da contribuição previdenciária.



    O Juiz Presidente do Colégio Recursal de Sorocaba não admitiu o recurso ausência de repercussão geral da matéria, por ausência de prequestionamento, ofensa reflexa e incidência da Súmula 636 desta Corte. (eDOC 108)



    A Subprocuradora-Geral da República MARIA CAETANA CINTRA SANTOS opina pelo retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, após fixado o Tema 933, seja aplicado o entendimento adotado no precedente, segundo a sistemática da repercussão geral, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM TRÂMITE NO TERRITÓRIO NACIONAL VERSANDO A MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DO RELATOR DO ARE Nº 875.958-RG. (TEMA 933). - Parecer pelo retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, após fixado o Tema 933, seja reconhecida e aplicada a sistemática da repercussão geral.” (eDOC 27)



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso, verifico que o tribunal a quo consignou ter sido demonstrada a existência de déficit atuarial apta a justificar o aumento da base de cálculo da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da ora recorrente.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença: 



    “Importante observar que o legislador constituinte nacional, como expressamente consignado pela expressão “por meio de lei” contida no citado dispositivo, transferiu para o âmbito da legislação ordinária e complementar dos entes federativos não só a instituição da contribuição previdenciária mas também a possibilidade de ampliação da base de cálculo em caso de déficit atuarial. 



    Para se adequar à reforma previdenciária nacional, o Estado de São Paulo promoveu a sua reforma, elaborando emenda à sua constituição ou simples legislação infraconstitucional conforme a matéria e a correspondente fonte normativa estabelecida pelo legislador constituinte. 



    Assim, sobreveio a Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020 que dispôs sobre as aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo e alterou os artigos 8º e 9º da Lei Complementar nº 1.012/2007, neste caso para implementar a progressividade das alíquotas da contribuição previdenciária, bem como para permitir que a incidência da contribuição dos aposentados e pensionistas se de sobre o valor dos proventos e pensões que superar o salário-mínimo em caso de déficit atuarial. 



    (…)



    Como mencionado acima, a possibilidade de ampliação da base de cálculo em caso de déficit atuarial foi matéria, dentre outras, cuja disciplina a Constituição Federal atribuiu à legislação infraconstitucional dos entes federativos de modo que não se pode falar em inconstitucionalidade da previsão da cobrança excepcional instituída pela LCE nº 1.354/2020 frente à Constituição do Estado de São Paulo. 



    O fato de constar da Constituição Estadual a regra geral da cobrança da contribuição dos aposentados e pensionistas sobre aquilo que exceder o teto dos benefícios do regime geral de previdência não impede o estabelecimento de exceção à regra em caso de déficit atuarial por meio de legislação infraconstitucional conforme delegação expressa do próprio legislador constituinte nacional.



    (…)



    Todavia, enquanto não promulgada essa lei complementar federal, ficou estabelecido pelo art. 9º da Emenda Constitucional nº 103/2019 que o equilíbrio financeiro e atuarial será demonstrado, em síntese, pela equivalência entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefícios. 



    (…)



    O chefe do Poder Executivo do Estado de São Paulo baixou o Decreto nº 65.021/2020 que dispôs sobre a declaração de déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência do Estado em sintonia com os parâmetros provisórios da definição de equilíbrio financeiro e atuarial indicados pelo § 1º, do art. 9º da EC nº 103/2020.



    (…)



    Pelo mesmo Decreto regulamentou-se que a incidência da contribuição sobre proventos e pensões, na hipótese, se daria sobre os valores que superassem o salário mínimo nacional até o teto do RGPS, por meio da aplicação de alíquotas progressivas indicadas no art. 8º da LCE nº 1.012/07, tudo em sintonia com a EC nº 103/2020 e legislação estadual infraconstitucional dela derivada.



    (…)



    Por fim, atribui-se ao Secretário de Projetos, Orçamento e Gestão a competência pra declarar de forma fundamentada a existência do déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência do Estado e uma vez declarado o déficit atuarial determinou-se que a SPPREV publicaria comunicado no Diário Oficial do Estado informado a cobrança da contribuição nos moldes indicados. 



    (…)



    Com base nesse Decreto segui-se imediatamente a declaração de déficit atuarial pelo Secretário de Estado competente, fundamentada em trabalho técnico elaborado pela SPPREV (Nota Técnica nº 03/2020) e, no mesmo dia o comunicado da autarquia no Diário Oficial a respeito da implementação da nova base de cálculo para os aposentados e pensionistas.



    Ressalte-se ser inviável neste procedimento a comprovação da presença de efetivo déficit atuarial, posto que isso demandaria prova extremamente complexa e incompatível com o sistema do Juizado Especial.” (eDOC 4)



    Assim, verifica-se que a questão posta guarda identidade com o decidido por esta Corte, ao julgar o RE-RG 875.958 (tema 933), de relatoria do Min. Roberto Barroso, na qual se reconheceu a repercussão geral da matéria que verse sobre à majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social, nos seguintes termos: 



    “Direito tributário e direito previdenciário. Recurso extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade. Presença de repercussão geral. 



    1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade.



     2. Repercussão geral reconhecida.” (ARE 975.958 RG, rel. o Min. Roberto Barroso, DJe 24.2.2017) 



    Ressalto que, em 17.3.2017, o relator do tema 933 determinou “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º do CPC/2015 e do art. 328 do RISTF”. 



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, nos termos do disposto no art. 1.036 do CPC, para que se cumpra a determinação de suspensão nacional proferida no autos ARE-RG 875.958, tema 933 da sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente